Tribunal: TJSP
Processo: 0012729-83.2010.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Apelação Criminal – Estelionatos em continuidade delitiva (artigo 171, "caput", cc. art. 71, "caput", ambos do CP) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Fração de aumento das penas relativa à regra do art. 71, "caput", do C. Penal (1/3), que não restou suficientemente

Ementa:
Apelação Criminal – Estelionatos em continuidade delitiva (artigo 171, "caput", cc. art. 71, "caput", ambos do CP) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Fração de aumento das penas relativa à regra do art. 71, "caput", do C. Penal (1/3), que não restou suficientemente fundamentada, ensejando alteração nesta Sede, de ofício – Adoção do critério do número de crimes que impõe a majoração de 1/6 – Reconhecimento, de ofício, do "privilégio", ante a primariedade do sentenciado e o pequeno valor do prejuízo sofrido pelas vítimas (R$ 477,34 no total), inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 510,00) – Recurso desprovido, com a redução, de ofício, das penas do sentenciado para 9 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 7 dias-multa.